Tribunal: TJBA
Processo: 8016549-65.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8016549-65.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: LUIZ CLAUDIO DE ANDRADE SANTOS Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), cabem embargos de declaração quando ocorrer no julgado obscuridade, contradição, se for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o tribunal ou, ainda, para corrigir erro material. Não é a hipótese dos autos. 2. Pretende-se com os Embargos de Declaração a rediscussão da matéria, o que é inviável por não corresponder a Recurso para tal fim. 3. Prequestionamento nos termos do artigo1.025 do CPC. 4. Embargos de Declaração conhecidos e Rejeitados. Acórdão mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016549-65.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante LUIZ CLAUDIO DE ANDRADE SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator. Salvador, 30 de Janeiro de 2025.